Tribunal: STF
Processo: Rcl 56522
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Quando do deferimento da medida liminar, em 24 de novembro de 2022, pronunciei-me nos seguintes termos (eDoc 28): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº º 0011049-17.2015.5.01.0048, que teria aplicado critérios de juros e correção monetária em conflito com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e nº 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867 e nº 6.021 



    Alega que “reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município do Rio de Janeiro na fase de conhecimento, foi promovida a liquidação do julgado, havendo sido homologadas as contas que se confeccionaram aplicando-se juros de 1% ao mês, desde o ajuizamento da reclamação trabalhista, e correção monetária pela TR. A decisão homologatória data de 31 de agosto de 2020. Quando do redirecionamento da execução ao responsável subsidiário, as contas homologadas foram atualizadas e o ente público apresentou sua impugnação (art. 535, do CPC), pleiteando fossem os créditos exigidos atualizados na forma determinada pelo STF no julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021.” (eDoc1, p.3) 



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc. 25):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DO SEGUNDO EXECUTADO. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO TRABALHISTA. PREVISÃO NA SENTENÇA LIQUIDANDA. APLICAÇÃO. Havendo expressa determinação na coisa julgada (formada antes da interpretação conforme a Constituição Federal conferida às normas previstas no § 7º do artigo 879 e no § 4º do artigo 899, ambos da CLT, com redação dada pela Lei 13.467 de 13 de julho de 2017, pelo E. STF) para a utilização da taxa referencial como fator de correção monetária dos créditos lá constituídos e para a contagem dos acréscimos a título de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês, inexiste possibilidade de que, no bojo da presente ação trabalhista, em sede de execução de sentença, seja alterado tal critério de atualização do débito. Agravo de petição do segundo executado conhecido e não provido.”



    Argumenta que, ao contrário do afirmado pela decisão reclamada, não houve expressa previsão dos critérios de atualização na decisão transitada em julgado, da qual consta o seguinte:



    “Acresçam-se à condenação atualização monetária e juros, na forma do artigo 39 da Lei nº 8.177/91 e com a observância do entendimento sedimentado na súmula nº 381 do E. TST.” (eDoc 1. P, 9)



    Requer a suspensão da execução em curso contra o Município e, no mérito, a confirmação da liminar para cassar a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida em seu lugar.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II -  proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Esta ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADCs 58 e 59, cujas ementas transcrevo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6-4-2021, g.n.).



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADC 59, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6.4.2021).



    No mesmo contexto, quando do julgamento das ADIs 6.021 e 5.867, esta Corte assim entendeu:



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 6021, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021).



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 5867, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)



    O órgão julgador, por sua vez, assentou não haver omissão quanto ao dispositivo da decisão condenatória uma vez que fez referência ao§ 1º do art. 39 da Lei 8.177/91, nos seguintes termos (eDoc 25, p. 7):



    “Contudo, a par das referidas decisões, verifico que assim restou consignado na r. sentença de conhecimento proferida no dia 27 de março de 2016, não reformada no particular (Id d38770c): 



    "(...) Acresçam-se à condenação atualização monetária e juros, na forma do artigo 39 da Lei nº 8.177/91 e com a observância do entendimento sedimentado na súmula nº 381 do E. TST.”



     Como se percebe, a r. sentença liquidanda definiu de forma clara que os critérios de atualização do débito constituído na presente ação trabalhista deverão ser aqueles estatuídos na Lei 8.177 de 1º de março de 1991”.



    Da análise dos argumentos colocados na inicial, verifica-se haver verossimilhança no alegado pelo reclamante, uma vez quando do julgamento dos paradigmas invocados na presente reclamação, o plenário debruçou-se sobre os parâmetros fixados para os casos em que havia o trânsito em julgado das decisões de conhecimento mas estariam ainda pendentes a execução dos valores.



    Nesse sentido menciono recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos ED RCL 55.836, que no ponto reproduzo:



    ...”Desse modo, o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Na espécie, consta da sentença transitada em julgado, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0100399-97.2017.5.01.0063, a seguinte disposição:



    “DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA



    Juros de 1,00% ao mês, calculados a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT.



    Os juros de mora incidirão sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente- Súmula 200 do TST.



    A correção monetária dá-se na forma do art. 39 da Lei 8177/91, observadas as tabelas de atualização expedidas pelo Tribunal e o entendimento consubstanciado na Súmula 381 do



    C. TST. Nas parcelas salariais, aplica-se o índice do mês subsequente ao da prestação de serviços. No caso das demais cominações, a correção monetária incide a partir do ajuizamento da demanda (25/03/2017)”. (eDOC 3 - Grifei)



    Adentrado o feito à fase de execução, a empresa reclamante impugnou os cálculos elaborados, tendo o Juízo a quo manifestado que, “nos termos de r. sentença id 3e46421, a respectiva atualização não deverá observar a ADC 58 e sim o art. 39 da Lei 8177/91 no que se refere à aplicação da TR”. (eDOC 14, p. 2)



    Ora, verifica-se que o Juízo sentenciante tão somente determinou que fosse aplicado, para fins de atualização monetária, o disposto no art. 39 da Lei 8177/91, parâmetro esse que não especifica índice de correção monetária, mas tão somente disciplina juros de mora, senão vejamos:



    “Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento”. (Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991).



    Dessarte, existindo omissão na sentença condenatória quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, entendo, em um primeiro juízo, que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO



    DESPROVIDO. (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 17, julgo prejudicados os embargos de declaração e, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão do Processo 0100399-97.2017.5.01.0063 até a decisão final da presente reclamação.



    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, o reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito. (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC)



    Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria- Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).”



    Portanto, entende-se que o ato reclamado parece colidir com o entendimento a que chegou esta Corte.



    Nesse juízo de cognição sumária, depreende-se estar presente o fumus boni iuris, pelas razões já expostas, bem como o periculum in mora, dado o fundado receio de que a liquidação do valor da condenação deixe de contemplar os juros aplicáveis. 



    Diante de todo o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0011049-17.2015.5.01.0048, até o julgamento final desta reclamação.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.” 



    As informações solicitadas foram prestadas (eDoc 36) e o interessado, citado, deixou de contestar (eDoc 38).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência do pedido (eDoc 40).



    Vieram-me os autos conclusos.



    É o relatório. Decido. 



    Consigno que a reclamação se caracteriza como demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades: de um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    De fato, afere-se que o juízo da execução, ora reclamado, procedeu à indexação do valor da condenação pela Taxa Referencial, por considerar que uma vez mencionada na sentença a aplicação dos parâmetros legais do art. 39 da Lei 8.177/91 ao valor da condenação, haveria fixação expressa dos critérios de atualização do capital e remuneração da mora, a afastar a modulação de efeitos das ADCs nº 58 e 59. Colhe-se do aresto (eDoc 25, pp. 7-8):



    “Contudo, a par das referidas decisões, verifico que assim restou consignado na r. sentença de conhecimento proferida no dia 27 de março de 2016, não reformada no particular (Id d38770c): 



    "(...) Acresçam-se à condenação atualização monetária e juros, na forma do artigo 39 da Lei nº 8.177/91 e com a observância do entendimento sedimentado na súmula nº 381 do E. TST. 



    Como se percebe, a r. sentença liquidanda definiu de forma clara que os critérios de atualização do débito constituído na presente ação trabalhista deverão ser aqueles estatuídos na Lei 8.177 de 1º de março de 1991. 



    [...]



    Por conseguinte, havendo expressa determinação na coisa julgada (formada antes da interpretação conforme a Constituição Federal conferida às normas previstas no § 7º do artigo 879 e no § 4º do artigo 899, ambos da CLT, com redação dada pela Lei 13.467 de 13 de julho de 2017, pelo E. STF) para a utilização da taxa referencial como fator de correção monetária dos créditos lá constituídos e para a contagem dos acréscimos a título de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês, inexiste possibilidade de que, no bojo da presente ação trabalhista, em sede de execução de sentença, seja alterado tal critério de atualização do débito. 



    Nego provimento ao apelo do segundo executado.” 



    Ocorre que, na linha da já citada Rcl 55.836, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, tem-se firmado o entendimento na Suprema Corte de que é omissa a sentença quanto ao índice de atualização monetária mesmo quando se procede à mera consideração de que se apliquem os critérios legais. Assim, nesses casos, há de prevalecer a modulação de efeitos determinada nos autos das ADCs nº 58 e 59, com aplicação de IPCA-E mais juros de 1% na fase pré-processual e da Selic, na fase processual. Nessa linha: Rcl nº 58517, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes (Dje 21.3.2023); Rcl nº 56117, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes (DJe 16.12.2022); e Rcl nº 57309, de Relatoria do Min. Roberto Barroso (DJe 16.12.2022).



    Ante o exposto, conheço da reclamação e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0011049-17.2015.5.01.0048, com determinação de que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado nas ADCs 58 e 59.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente